Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANTONIO LUIS FERNANDES DA SILVA da decisão (ID 16401622) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de MARCOS DE TAL E OUTROS, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 16401614), o agravante/autor, em síntese, sustenta a sua posse e o esbulho do agravado/réu. Aduz que adquiriu o imóvel em condomínio irregular, por cessão de direitos e o locou por curto período de tempo. Afirma que solicitou a desocupação do imóvel para residir e que, após a saída do locatário, iniciou reforma. Diz que ficou dois dias sem ir até o local e quando lá retornou, o imóvel havia sido invadido por terceiros que o ameaçaram. Acrescenta que as provas que possui são o contrato de cessão de direitos, o contrato de locação e ocorrência policial. Requer a concessão de liminar, para que seja reintegrado inaudita altera parte no imóvel, e, no mérito, propugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida liminar de reintegração da posse. Preparo (ID 16401615). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No procedimento especial de reintegração de posse, a concessão da liminar está vinculada à demonstração de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do ato de agressão à posse e a perda da posse esbulhada (artigo 561 do Código de Processo Civil), de modo que para o deferimento da liminar, inaudita altera pars, fique o juízo de probabilidade, que é próprio desta fase, fundado na instrução da petição inicial que possibilite ao magistrado invocar, de plano, a probabilidade do direito vindicado. Partindo das premissas precitadas, a análise da documentação acostada pelo autor, ora agravante, não permite a resposta positiva ao juízo de probabilidade necessário para a concessão da liminar. Embora da documentação acostada se possa constatar a existência de documento de cessão de direitos (ID 16401619), por se tratar a posse de exercício de fato, necessário verificar outros elementos capazes de demonstrar que, realmente, o agravante exerceu atos de posse sobre o imóvel objeto da lide. O contrato de locação acostado (ID 16401621) permite verificar a ocorrência de posse indireta sobre o bem. No entanto, necessário observar as circunstâncias nas quais os agravados passaram a ocupar o imóvel e se preenchem os requisitos previstos nos artigos 1200 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Isso porque, o caso específico, demanda nível de maior cautela quanto à verificação da suposta invasão praticada pelos agravados/réus. Da documentação apresentada pelo agravante/autor, não restou devidamente demonstrado que se manteve na posse efetiva e direta do imóvel até a alegada data do suposto esbulho. Diante de dúvida razoável, necessária seria a designação de audiência de justificação prevista no artigo 562 do Código de Processo Civil. No entanto, em razão da pandemia que assola o país, o CNJ, em sua portaria 314/2020, determinou a realização dos atos somente quando for possível a intimação de partes e testemunhas. Por sua vez, a Portaria Conjunta 52/2020 disciplinou a possibilidade de realização de audiências, por sistema de videoconferência, o que ainda está em fase de implementação por cada uma das unidades judiciais. Nesse quadrante, ausentes os requisitos autorizadores do deferimento liminar da reintegração de posse, a estreita via de cognição que ora se impõe, denota o prestígio da atual situação fática até que elementos mais robustos sejam produzidos com o regular processamento do procedimento específico na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Determino, todavia, que seja designada audiência de justificação tão logo seja possível a realização do ato pelo magistrado na origem. Comunique-se o teor desta decisão ao douto Juízo de origem. Intimem-se os agravados pessoalmente, para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora